Tribunal: STF
Processo: HC 229319
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 830.196/MG.  



    2. Verifica-se dos autos que foi determinada a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas. Em seguida, foi oferecida denúncia pela suposta prática dos crimes do art. 33 c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas), e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa armada).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando a extensão de decisão pela qual concedida liberdade provisória a corréu, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. O Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão que implicou o afastamento da prisão de um dos corréus. Afirma serem idênticas as situações fático-processuais.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a referida extensão, com a revogação da prisão cautelar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. A 6ª Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, manteve a ótica do Relator, assentando a distinção das situações jurídicas do paciente e corréu. Confira-se, no que interessa, o seguinte trecho:



    “O Tribunal de origem confirmou a decisão que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade a um dos Acusados nos seguintes termos (fl. 17; sem grifos no original): 



    "Contudo, ao contrário do alegado, após analisar detidamente os autos, pude constatar que inexiste identidade de situação fático-jurídica entre o Paciente e o corréu, notadamente porque o paciente encontra- se foragido, conforme relatado pelo MM. Juiz de Direito nas informações constantes de Ordem 12. Logo, a partir dos indícios de que o paciente, ao que tudo indica, encontra-se esquivando da aplicação da lei penal, não tendo, até o presente momento, sido encontrado para o cumprimento do respectivo mandado de prisão, necessária a manutenção do decreto prisional. 



    E mais, conforme consta das alegações finais acusatórias de fls. 01/90-doc. ordem 07, o Parquet requereu novamente a decretação da prisão preventiva do corréu Gustavo, o qual se busca o reconhecimento da similitude da situação fáticojurídica. 



    Assim, relativamente ao pleito de extensão dos efeitos da decisão (doc. ordem 06) que revogou a prisão preventiva do corréu não se apresenta cabível. Por fim, com relação às eventuais condições favoráveis do Paciente, estas por si sós não são hábeis a ver concedida a almejada liberdade provisória, tendo em vista que outros motivos de maior importância estão a impedir tal concessão. 



    Feitas essas breves considerações, não vislumbro qualquer írrito constrangimento a que possa o paciente encontrar-se submetido." 



    O aresto combatido destaca que o Agravante não se apresentou para o cumprimento do mandado de prisão, ostentando a condição de foragido. Esse elemento representa distinção fática com a situação de um dos Acusados que foi agraciado com a revogação da prisão cautelar. Dessa forma, "[s]e as hipóteses fáticas são distintas, não há como estender os efeitos da ordem concedida a corréu, nos moldes previstos no art. 580 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 139.114/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).” (e-doc. 12, p. 3; grifos nossos).



    7. Ante o quadro, mostrou-se acertada a não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, considerada a ausência de identidade entre as situações do paciente e do corréu, tendo em vista que o primeiro, ao contrário do segundo, ostenta condição de foragido. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    8. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator